Tribunal: TJDFT
Processo: 0727512-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Não localização de bens penhoráveis. Suspensão anual. Retomada. Bloqueio parcial de valores. Interrupção do prazo prescricional. Inocorrência de prescrição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente na busca da satisfação do seu crédito, a autorizar o pronunciamento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, na redação originária do CPC, inicia-se após um ano de suspensão do processo sem manifestação do exequente. No regime atual, o prazo começa com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. No caso, esgotadas as tentativas de localização de bens, o processo foi suspenso em 16.05.2019. Retomado no ano seguinte, foi interrompido com a constrição patrimonial efetivada em maio de 2021, via Bacenjud.
5. Não tendo transcorrido o prazo de cinco anos desde então, deve-se afastar o pronunciamento da prescrição.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A constrição patrimonial realizada por meio de bloqueio de valores via Bacenjud/Sisbajud interrompe o prazo da prescrição intercorrente, ainda que o montante seja insuficiente para a quitação do débito, desde que não seja ínfimo. 2. A ocorrência de bloqueio patrimonial durante o curso do prazo prescricional afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I. CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874866, 0001695-02.2000.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1865161, 0035330-97.2011.8.07.0003, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024.